Tribunal: STF
Processo: RHC 220107
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES VEICULADAS QUE NÃO SE QUALIFICAM, EM RIGOR, COMO ESPÉCIE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE, MESMO DE MANEIRA REMOTA, POSSA COLOCAR EM RISCO A LIBERDADE DE IR E VIR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.